Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734984-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO D E S P A C H O Da análise das razões dos embargos de declaração de ID no 63573629, observa-se que o embargante não aponta omissão ou contradição efetiva na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC. A pretensão do embargante, em verdade, é a de modificar o que restou decidido monocraticamente pelo então Relator Desembargador Arnoldo Camanho. Assim, faculto ao embargante complementar as razões recursais, no prazo de cinco (5) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser conhecido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator